Tribunal: STF
Processo: Rcl 64413
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por T.E.M. Emergências Médicas Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0020908-63.2019.5.04.0006, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 80.



    Narra a parte reclamante que o TRT4 deu provimento ao recurso ordinário para conceder o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária da decisão reclamada embora tenha afirmado em depoimento possuir rendimento entre 22 a 25 mil reais por mês.



    Sustenta que “há que se aguardar a decisão da ADC 80, vez que no mérito espera-se ver declarada a constitucionalidade do paragrafo 4º do 790ª da CLT” que confronta “a tese da absurda súmula do 463 I do TST de que ‘para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou seu advogado’”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar “para sobrestar o feito 0020908-63.2019.5.04.0006 de modo que não transite em julgado antes do julgamento da ADC 80, para evitar dano emergente ocasionado pela consagração da decisão guerreada”



    No mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Nos autos da ADC nº 80, o Pleno desta Corte deu provimento ao agravo regimental, interposto contra decisão do ministro Edson Fachin, que não conhecia da ação em razão de ilegitimidade ativa da parte requerente e da inexistência de controvérsia judicial, para dar regular processamento à ação declaratória de constitucionalidade apontada como paradigma. O acórdão foi assim ementado:



    “Agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Normas relativas à concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho. Dispositivos legais cuja interpretação interessa indistintamente a qualquer categoria. Legitimidade ativa. Impossibilidade de exigência de pertinência temática de forma estrita, sob pena de restrição da discussão constitucional apenas aos legitimados universais. Relevância da controvérsia judicial que se afere pela probabilidade de ser suscitada em todos os processos em tramitação na Justiça Laboral. Agravo regimental ao qual se dá provimento. 



    1. A exigência da pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, o qual se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 



    2. Essa orientação, contudo, não deve ser aplicada em situações em que não haja a possibilidade de uma solução parcial, aplicável apenas ao segmento social representado pela parte autora, dada a natureza das normas em discussão, como ocorre no caso dos autos, em que se discute a constitucionalidade de normas relativas à concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho, aplicável a qualquer categoria que venha a demandar na seara trabalhista.



    3. Ao se interpretar o requisito da pertinência temática unicamente sob a óptica tradicional, estar-se-ia negando o direito de postular em sede de controle de constitucionalidade a qualquer entidade de classe, haja vista que normas como as que ora se analisam aplicam-se indistintamente em processos em que figurem toda e qualquer categoria profissional ou econômica que demande na Justiça do Trabalho, de modo que nenhuma delas abrangeria a totalidade de interessados na causa. Com efeito, não se poderia, sem o risco de se apequenar o acesso à jurisdição constitucional, condicionar que o questionamento seja trazido à Suprema Corte apenas por um dos legitimados universais.



    4. Por outro lado, relativamente à existência de controvérsia judicial relevante, como bem assentou o Ministro Roberto Barroso na ADC nº 62, quando se tratar de norma de cunho processual, como ocorre com as regras pertinentes à concessão do benefício da justiça gratuita, o risco de a discussão se multiplicar não é apenas uma possibilidade remota, mas uma probabilidade concreta, tendo em vista que pode ser suscitada por qualquer pessoa, física ou jurídica, que venha a postular na qualidade de reclamante ou reclamado no âmbito dos tribunais e juízos trabalhistas.



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para que a ação declaratória tenha regular processamento.”



    Verifica-se que, até o presente momento, não há decisão do STF que sirva de parâmetro de controle para fins de aferição de descumprimento da autoridade da Corte, razão pela qual não se deve conhecer da presente reclamação.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Min. Rel.: Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/2019).



    O que se tem, em verdade, é o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente